Tribunal: STF
Processo: ARE 1328373
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 21, p. 63-64; eDOC 22, p. 1-6), assim ementado:



    “TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. 



    Estando a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos, sua anulação é imperativa, devendo o agente ser submetido a novo julgamento.” (eDOC 21, p. 63)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-24), no qual se alegou ofensa aos artigos 1º, inciso III; e 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 24, p. 1-23).



    O Presidente do TJ/RO não admitiu os citados recursos (eDOCs 31-32). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 35, p. 2-8), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 34, p. 1-15).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.862.713/RO (eDOC 44, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 46, p. 1).



    O então Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 47, p. 1-2). 



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 48, p. 1).



    Todavia, por sua vez, o Relator no TJ/RO, proferiu decisão (eDOC 54, p. 1-2), da qual transcrevo:



    “Vieram os autos conclusos a este Relator em razão da publicação do Acórdão referente o Tema nº 1087/STF, diante da existência do processo 0001766-07.2020.8.22.0000, de minha relatoria, que se encontra sobrestado neste Tribunal. 



    Ao compulsar os autos, verifica-se que o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia foi provido por unanimidade, uma vez que a absolvição dos acusados se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos. 



    Com efeito, os jurados, por maioria de votos, reconheceram que o acusado Taigran Ferreira do Nascimento não foi o autor dos disparos e também, por maioria de votos, não reconheceram que Lucas Ronconi tenha sido o coautor dos disparos efetuados contra a vítima Weverton Leandro de Souza (Quesito II - autoria ou participação), conforme previsto no art. 483, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, o resultado do julgamento do recurso de apelação analisado por esta Corte de Justiça não se fundamenta em quesitação genérica conducente à clemência aos acusados (Quesito III - se o acusado deve ser absolvido), nos termos da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.225.185/MG (Tema nº 1087). 



    Destarte, considerando o agravo interposto por Lucas Ronconi contra a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário (ID.15427871), restitua-se o feito ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 54, p. 1; grifos originais)



    O Presidente do STF determinou, pois, a distribuição do presente feito (eDOC 56, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 62, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    De toda sorte, a alegada contrariedade ao princípio da soberania dos veredictos não comportaria conhecimento, pois não houve o efetivo prequestionamento da matéria, entendido como o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 



    Conquanto o recorrente alegue que tenha suscitado a questão nas contrarrazões de apelação, o tribunal a quo não se debruçou sobre a matéria e o recorrente deixou de provocar a manifestação da corte local por meio de embargos de declaração. 



    A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de não admitir ‘o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF’ (ARE 1532810 AgR-ED, Tribunal Pleno, DJe-s/n 04/04/2025). 



    Incide, portanto, do óbice das Súmulas 282 e 356/STF.



    Com relação à contrariedade ao art. 1º, III da Constituição, o recorrente não apresentou nenhum argumento capaz de demonstrar em que medida o aresto vergastado teria afrontado o princípio da dignidade humana. Sua retórica jurídica circunscreveu-se à alegações de desrespeito ao postulado da soberania dos veredictos e o único parágrafo despendido para a tese aqui analisada, à fl. 944, foi deveras genérico.” (eDOC 62, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente